Tribunal: TJSP
Processo: 1503284-56.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503284-56.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PAULO
GONÇALVES DOS SANTOS HIPÓLITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reconhecer a confissão como circunstância
atenuante, sem reflexo nas sanções, e alterar o regime inicial para o aberto,
mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503284-56.2018.8.26.0536 -Voto no 34.488
2
Apelação Criminal com Revisão no 1503284-56.2018.8.26.0536
Comarca de Guarujá
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.488
Apelação criminal Crime de porte ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida - Sentença condenatória

Recurso defensivo voltado à absolvição por fragilidade
probatória ou, subsidiariamente, ao reconhecimento da
atenuante da confissão e à fixação de regime aberto

Admissibilidade
parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas
Palavras dos policiais
assaz importantes e valiosas na elucidação dos fatos

Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas inalteradas

Reconhecimento da confissão, sem reflexo nas penas

Súmula 231 do STJ
Privativa de liberdade substituída
por penas alternativas
Regime prisional alterado para o
aberto. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Paulo Gonçalves dos Santos Hipólito, por infração
ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, foi
condenado às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 10 (dez) diárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503284-56.2018.8.26.0536 -Voto no 34.488
3
mínimas.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação de regime aberto.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final condenado pelo crime de porte de arma de fogo
porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia,
possuía, mantinha sob sua guarda e ocultava arma de fogo de uso
permitido, consistente em um revólver, com a numeração suprimida,
acompanhada de cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
realizavam patrulhamento quando avistaram o acusado saindo de um
bar. Diante da presença policial, ele retornou ao referido estabelecimento
e guardou a arma de fogo em uma gaveta existente no balcão.
Em razão da conduta suspeita do acusado, os
policiais decidiram realizar a abordagem e dirigiram-se ao bar, onde,
após busca no imóvel, localizaram a aludida arma de fogo, acompanhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503284-56.2018.8.26.0536 -Voto no 34.488
4
de munições.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/9) e de exibição e apreensão (fl. 6), senão também e
especialmente pelo laudo pericial de arma de fogo (fls. 126/129), que
concluiu pela aptidão do artefato para disparos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, o apelante confessou o
delito. Contou que trabalha no bar e, para sua defesa pessoal, comprou o
revólver, não tendo os documentos pertinentes. Foi surpreendido por
policiais militares que encontraram o seu revólver (fl. 9).
Em Juízo, negou a autoria delitiva. Disse que
trabalha no bar onde a arma foi localizada. Um cliente pediu uma garrafa
de cerveja e levou a bebida até ele. Retornou para o interior do bar para
pegar cigarro, momento em que os policiais passaram pelo local. Estava
no balcão quando o policial o abordou e pediu que saísse. Não
acompanhou a revista no estabelecimento. Dois minutos depois, os
policiais o chamaram e disseram ter encontrado uma arma, dizendo que
era do interrogando. Não havia outros funcionários no bar. Não conhecia
os policiais e nem o Delegado. Não confessou o crime na delegacia. Já foi
condenado por porte de arma e receptação. No processo anterior, a arma
também não lhe pertencia (mídia audiovisual).
A confissão do apelante, ainda que somente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503284-56.2018.8.26.0536 -Voto no 34.488
5
fase extrajudicial, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar
plena e consistente ressonância nos demais elementos probantes
amealhados nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da
ampla defesa (art. 197, CPP).
Oportuno recordar, a propósito, que
a confissão "... vale não pelo local em que é prestada, mas
pela força de convencimento que nela se contém, pelo que não
pode ser desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a
prova
colhida
na
instrução"1,
como tem proclamado
iterativamente a jurisprudência.
Com efeito, o policial militar Cristiano Avidago
narrou que estava em patrulhamento quando notou que o acusado saiu
do bar e, ao avistar a viatura, ele retornou rápido para o
estabelecimento. Entrou no bar e encontrou uma arma no interior de
uma gaveta. O acusado disse que o artefato lhe pertencia e que o havia
adquirido de um desconhecido para defesa pessoal. Não conhecia o réu
(mídia audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar José Roberto de Andrade (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503284-56.2018.8.26.0536 -Voto no 34.488
6
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes
e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503284-56.2018.8.26.0536 -Voto no 34.488
7
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
A testemunha Vanessa Souza Azevedo disse
que esteve no bar para comprar refrigerante. Quando chegou ao
estabelecimento, os policiais já estavam lá dentro. Perguntou se poderia
comprar o refrigerante e eles disseram que estava fechado. Ficou
esperando do lado de fora, pois pensou que seria rápido. A esposa do réu
chegou e também ficou aguardando. Meia hora depois, os policiais saíram
com o acusado detido. Questionou o que havia acontecido e ficou sem
resposta. Não viu a apreensão da arma (mídia audiovisual).
Vale ressaltar que a testemunha de defesa
sequer presenciou o início da ação policial e tampouco acompanhou seu
desenrolar, pois permaneceu fora do estabelecimento comercial. E o fato
de não ter visto a apreensão da arma, não significa que ela não existia,
haja vista que, como assinado, permaneceu fora do estabelecimento.
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, e considerando que a testemunha
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503284-56.2018.8.26.0536 -Voto no 34.488
8
Vanessa nada trouxe de relevante que pudesse afastar a
responsabilidade criminal do réu, o crime de porte ilegal de arma de fogo
ficou bem demonstrado, não apenas pela confissão do acusado, na
delegacia, mas também pelas palavras seguras e convincentes dos
policiais militares e pelo laudo pericial que atestou a aptidão do revólver
à realização de disparos, não havendo que se falar em absolvição por
fragilidade probatória.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo, máxime
porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos
da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixadas com
critério e assim serão mantidas.
A propósito, as penas-base foram estabelecidas
em seus mínimos legais, diante da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503284-56.2018.8.26.0536 -Voto no 34.488
9
Na segunda etapa, de rigor o reconhecimento
da confissão como circunstância atenuante, conforme a orientação
firmada na Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista
no art. 65, III, d, do Código Penal.”
Contudo, referida atenuante não trará reflexos
nas sanções, sobretudo por ser inadmissível situar a pena aquém do
mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, consoante o entendimento
hoje cristalizado na Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Ausentes
circunstancias
modificadoras,
as
penas restaram definitivamente fixadas em 3 (três) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.
Quanto ao regime prisional, convém destacar
que o aberto erige-se como o mais adequado e suficiente à reprovação
do delito, considerando o quantum de pena aplicado e a primariedade do
sentenciado, não sendo lícito utilizar-se de processo em andamento para
justificar a fixação de regime mais rigoroso, ainda mais quando a mesma
circunstância não se mostrou óbice para a substituição da privativa de
liberdade por penas alternativas, como visto.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503284-56.2018.8.26.0536 -Voto no 34.488
10
provimento ao recurso para reconhecer a confissão como circunstância
atenuante, sem reflexo nas sanções, e alterar o regime inicial para o
aberto, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por
seus jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator